Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-08.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000070-08.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 08.172.964/0001-29 (EMBARGADO), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 08.172.964/0001-29 (EMBARGANTE), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA EXTINTA POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA EXECUÇÃO FISCAL CORRELATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a sentença de extinção da ação declaratória, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em razão da prescrição intercorrente reconhecida na execução fiscal correlata, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de aplicar o entendimento do STJ, segundo o qual, em caso de prescrição intercorrente e cancelamento da CDA, é incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou expressamente a inaplicabilidade do Tema 1229 do STJ ao caso concreto, por se tratar de ação declaratória extinta por perda superveniente do objeto, e não de execução fiscal.

4. O julgado embargado fundamentou a condenação em honorários no princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), destacando que a conduta da Fazenda Pública – ao constituir o crédito e ajuizar execução posteriormente prescrita – deu causa à propositura da demanda declaratória.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento explícito é desnecessário quando a decisão enfrenta de modo fundamentado todas as matérias debatidas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A inexistência de omissão no acórdão que distingue corretamente a hipótese de execução fiscal extinta por prescrição intercorrente da ação declaratória extinta por perda superveniente do objeto afasta o cabimento dos embargos de declaração. Mantém-se a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, §10, e 921, §5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1229; TJMT, N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e não conheceu do recurso interposto por MUNICK LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - ME, nos autos da Ação Declaratória no 1000070-08.2023.8.11.0003.

O acórdão embargado manteve a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, em razão da declaração de prescrição intercorrente da execução fiscal correlata que cobrava a dívida questionada na ação declaratória, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da parte autora.

Em suas razões recursais (ID 317161381), o Estado de Mato Grosso alega que, o acórdão embargado contém omissão, pois não teria observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caso de reconhecimento de prescrição intercorrente e consequente cancelamento da CDA, é incabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sustenta que, o reconhecimento da prescrição intercorrente, por mais que ponha fim ao encargo do executado/autor em sanar o débito, evidencia o não cumprimento da obrigação tributária pelo devedor, revelando uma disparidade entre o acolhimento desta causa e o princípio da causalidade.

Argumenta que, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em casos de prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da causalidade, uma vez que quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, ao supri-la, reformar a decisão proferida, afastando a condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, senão vejamos.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o não cabimento de honorários advocatícios em casos de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão suscitada pelo embargante, tendo consignado de forma clara que:

"Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 1229 afastou a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no feito executivo quando a referida ação é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente [...]

A referida tese de não cabimento de honorários sucumbenciais se aplicada à execução fiscal extinta por prescrição intercorrente. Igualmente o art. 921 § 5 do CPC incluído pela Lei n. 14195/2021 que prevê a extinção do processo sem ônus para as partes quando reconhecida a prescrição intercorrente aplicase especificamente ao processo de execução em que é reconhecida a prescrição intercorrente e não a processos de conhecimento extintos por perda superveniente do objeto em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente em outro feito. [...]

Ocorre que o caso dos autos não se trata de execução fiscal extinta por prescrição intercorrente, mas de ação declaratória extinta por perda do objeto em razão da inexigibilidade do crédito questionado, de modo que não se aplica ao caso o Tema Repetitivo do n. 1229 STJ e nem o art. 921 § 5 do CPC."

O acórdão embargado fez clara distinção entre a situação tratada nos precedentes do STJ (execução fiscal extinta por prescrição intercorrente) e o caso concreto (ação declaratória extinta por perda superveniente do objeto), fundamentando adequadamente a inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial invocado pelo embargante.

Ademais, o acórdão expressamente fundamentou a condenação em honorários com base no princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do CPC, ao consignar que:

"No caso em análise, a ação declaratória foi ajuizada pela empresa MUNICK LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - ME com o objetivo de declarar a nulidade da CDA n. 201413766, sob alegações de ausência de intimação dos atos preparatórios e do aviso de cobrança, ausência de notificação da inserção do débito no cadastro fiscal, bem como ausência de fato gerador do ICMS. Já a perda do objeto da ação decorreu da inexigibilidade do crédito questionado na demanda, oriundo do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal correlata, em razão da inércia da Fazenda Pública Estadual em promover os atos de cobrança judicial da dívida, o que tornou inexigível o débito objeto da CDA impugnada.

[...]

Tal fato não afasta a responsabilidade do Estado pelos honorários advocatícios na ação ordinária, uma vez que foi a sua conduta anterior – ao lançar o crédito, inscrevê-lo em dívida ativa e ajuizar a execução fiscal – que deu causa à propositura da ação declaratória pela empresa".

Portanto, o acórdão embargado não incorreu em omissão, tendo enfrentado expressamente a questão da aplicabilidade dos precedentes do STJ e do art. 921, § 5o, do CPC ao caso concreto, concluindo, de forma fundamentada, pela sua inaplicabilidade à hipótese dos autos.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A mera irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada por meio do recurso próprio.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025